Tribunal: TJPA
Processo: 0008253-47.2016.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008253-47.2016.8.14.0067

APELANTE: EDINEUZA TRINDADE DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0008253-47.2016.8.14.0067

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Mocajuba

APELANTE:
EDINEUZA TRINDADE DA COSTA
(Adv. Jeremias da Conceição Carvalho – OAB/PA nº 26.045)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

Geraldo de Mendonça Rocha

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – tráfico privilegiado - art. 33, §4º, da lei nº 11.343/2006 – constatado que a mídia audiovisual contendo a gravação da audiência de instrução e julgamento realizada em 27/06/2018 se encontra danificada e, após diligências, o juízo de origem manifestou-se pela impossibilidade de fornecer cópia da mídia referente à referida audiência, obstando o exame da prova oral por esta instância
ad quem
–
DE OFÍCIO
, DECLARADA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DO FEITO AO JUÍZO
A QUO
PARA REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – APELO PREJUDICADO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em julgar
prejudicado o apelo e, de ofício, declarar nula a sentença e determinar a devolução do feito à origem para realização de audiência de instrução e julgamento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDINEUZA TRINDADE DA COSTA
, irresignada com a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única de Mocajuba que condenou a apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade privilegiada, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, cominando a pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Em razões recursais, a apelante pleiteou a redução de sua pena base ao mínimo legal e o aumento para o máximo legal da fração de diminuição da pena pelo reconhecimento da modalidade privilegiada do delito.

Em contrarrazões, o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, com manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pela inviabilidade de análise do mérito do apelo, em razão da ausência da mídia contendo a gravação da audiência de instrução e julgamento realizada em 27/06/2018.

Em seguida, foram os autos baixados em diligência para que o juízo sentenciante juntasse cópia da mídia referente à audiência de instrução e julgamento, constando às fls. 194 dos autos digitalizados a
certidão lavrada pela Secretaria da unidade judiciária aduzindo a impossibilidade de atendimento da diligência
, uma vez que
“foram realizadas pesquisas nos programas NCH Suíte e no Kenta, utilizados à época para gravação de audiências, bem como nos arquivos de audiência salvos na unidade central de processamento (CPU), não tendo sido localizados em arquivos digitais as mídias solicitadas”

Devolvido o feito a esta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para redimensionamento da sanção.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

De plano, da análise dos autos extrai-se a ocorrência de situação não suscitada pelas partes, mas prejudicial à apreciação do recurso, a saber, a ausência da mídia na qual estaria gravada a audiência de instrução e julgamento realizada em 27/06/2018.

Constatada a ausência da mídia com a prova oral colhida, foram os autos baixados em diligência para que o juízo
a quo
juntasse ao feito cópia da referida mídia, constando a informação do juízo de origem aduzindo a impossibilidade de atendimento da diligência.

É evidente que a ausência da mídia contendo a gravação da audiência de instrução e julgamento influi negativamente na busca da verdade real
,

impedindo o reexame, em sede recursal, das provas colhidas na instrução, acarretando, assim, prejuízo ao recorrente, porquanto tal fato inviabiliza a análise
da tese defensiva,
motivo pelo qual resta imperiosa a declaração de nulidade da sentença guerreada, uma vez que ausente dos autos a prova oral na qual esta se fundamenta, em obediência ao art. 566, do CPP,
verbis
: “
Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”.

Nesse sentido,
verbis
:

TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - SESSÃO DE JULGAMENTO GRAVADA EM SISTEMA AUDIOVISUAL
- MIDIA INAUDÍVEL - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA - NULIDADE DO JULGAMENTO.

Constatando-se que a mídia contendo a gravação da sessão plenária está inaudível, impossibilitando a análise das teses defensivas, notadamente, a de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, impõe-se a cassação do julgamento, diante da ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa
.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0702.13.087138-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac, 3ª Câmara Criminal, julgamento em 01/12/2015)

TJPR: APELAÇÃO CRIMINAL
- ROUBO MAJORADO (ART.157, § 2º, II, DO CP) -
INSTRUÇÃO PROCESSUAL - OITIVA DAS VÍTIMAS - SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE SOM E IMAGEM COM DEFEITO NO ÁUDIO - INVIABILIZADO ACESSO AO CONTEÚDO PROBATÓRIO - CÓPIA DE SEGURANÇA IGUALMENTE COMPROMETIDA - VÍCIO CONSTATADO - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL
- DESATENÇÃO AO CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA -
PREJUÍZO CONFIGURADO - RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE ABSOLUTA - ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REPETIÇÃO DOS ATOS DESDE A COLHEITA DOS DEPOIMENTOS INAUDÍVEIS - RECURSO PREJUDICADO.
(TJPR - 5ª C.Criminal - AC - 1298866-2 - Rel.: Marcus Vinicius de Lacerda Costa - Unânime -

J. 25.06.2015)

TJMA
: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DO JULGAMENTO.
GRAVAÇÃO EM MÍDIA AUDIOVISUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA SESSÃO PLENÁRIA. AUSÊNCIA DE DVD ́S DO JULGAMENTO. CERTIDÃO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DO JUÍZO A QUO. REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. No presente caso, não há como se apreciar os depoimentos prestados pelas testemunhas durante o julgamento, haja vista não haver qualquer consignação na Ata de Julgamento de, pelo menos, resumos dos depoimentos colhidos, sendo inclusive certificado pela Secretaria Judicial da Vara das Execuções Penais que, após busca minuciosa em seus arquivos, nos computadores, nos pen drives utilizados, bem como nos arquivos de CDs, não foram localizadas quaisquer gravações referentes ao julgamento do réu, ora apelante.

2. Desse modo, devo reconhecer a nulidade, ante a presença de prejuízo à parte requerente, bem como ante a impossibilidade de análise do mérito deste recurso, o que impõe necessariamente a anulação do julgamento.

3. Recurso provido. Unanimidade.

(TJ/MA, Apelação Criminal, Nº 0000138-44.2003.100054, Des. Rel. José Luiz Oliveira de Almeida, Julgamento: 25/04/2013)

Assim, imperativo declarar, de ofício, a nulidade da sentença recorrida, uma vez que ausente dos autos a prova oral referida na fundamentação desta, bem como determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de nova audiência de instrução e julgamento no presente feito, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Ante o exposto,
julgo prejudicada a apreciação do presente recurso e, de ofício, declaro nula a sentença guerreada
, determinando a devolução do feito ao juízo de origem para realização de nova audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

Belém, 16/12/2024